Tribunal: TJMT
Processo: 1034934-72.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: Processo: 1034934-72.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: EDUARDO FERREIRA DA SILVA
Recorrida: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 01 de julho 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECLAMADA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou: “I. DECLARAR a inexistência do débito, em nome da parte requerente, referente a contratação sub judice com o cancelamento do serviço não contratado; II. CONDENAR a requerida a restituir a parte requerente, o valor, já dobrado, de R$ 6.418,24, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (cada desconto), nos termos da Súmula 43 do STJ; e III. CONDENAR a parte promovida a pagar à parte promovente a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
3. O cerne recursal é pela improcedência da pretensão inicial, sob o fundamento de que todas as cobranças realizadas foram em razão da contratação de um empréstimo de forma virtual, ou pela minoração da quantia fixada.
4. A recorrida afirma que estava percebendo uma cobrança recorrente em sua conta bancária no valor médio de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais), contudo, acreditava ser em razão da utilização de serviços, como cartão de crédito.
5. Afirma que ao solicitar análise a um profissional, constatou que as cobranças seriam de mora no pagamento de empréstimo, o qual afirma não ter contratado e que ao todo, já havia lhe sido cobrada a quantia de R$ 3.209,12 (três mil duzentos e nove reais e doze centavos).
6. Cumpre esclarecer que a parte fornecedora não comprovou a existência de contratação de empréstimo pessoal, como alega em tese defensiva.
7. Logo, restou comprovada a existência de falha na prestação de serviços.
8. Diante da situação enfrentada pela parte consumidora, especialmente pela ausência de informações precisas que geraram no decorrer do tempo uma cobrança em valor considerável, sem lastro contratual, deve ser reconhecida a existência de danos morais, conforme entendimento já sedimentado nesta Turma em casos análogos.
9. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento da existência de danos morais.
10. No que tange ao valor fixado na origem – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo deve ser mantido, em especial pelo fato do consumidor ter sido privado do uso de seus recursos financeiros de forma indevida, e ainda, em razão da quantia fixada estar a quem dos valores praticados por esta turma em casos análogos.
11. Por fim, a legislação pátria determina que, em caso de cobrança indevida – como o caso em análise, o fornecedor deve realizar o ressarcimento em dobro, logo, correta a meu ver, a condenação de origem.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
É como voto
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034934-72.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 030.665.571-38 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024